Tribunal: TJPA
Processo: 0003475-69.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003475-69.2019.8.14.0086

APELANTE: VALCIANE SILVA DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE JURUTI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MATERIAL E MORAL ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A controvérsia central no presente caso reside na apreciação da responsabilidade do ente estatal em virtude dos supostos danos experimentados pela autora, decorrentes do atraso no repasse, por parte do Município de Juruti, das parcelas efetivamente descontadas de sua remuneração com a finalidade de quitar um empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal. Destaca-se que a sentença singular reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, restringindo a discussão à responsabilidade do Município;

2.
A responsabilidade do Estado, nesse contexto, é objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República, fundamentada na teoria do risco administrativo. Para que se configure, faz-se necessário comprovar o fato, o dano e o nexo causal entre a conduta do agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa do agente;

3.
Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na presente demanda, a autora não logrou êxito em demonstrar de forma eficaz a existência de danos materiais decorrentes do atraso no repasse dos descontos do empréstimo consignado. Não há evidências de cobranças indevidas, pagamentos duplicados, negativação ou qualquer outro prejuízo material;

4.
Quanto ao dano moral, este exige a comprovação de uma situação que inflija uma dor profunda, não se configurando com meros aborrecimentos do cotidiano. Na ausência de negativação do nome da autora, o atraso no repasse dos descontos não caracterizou dano moral.
Precedentes dos tribunais pátrios
;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.10.2023.

.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALCIANE SILVA DOS SANTOS,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Direito da Vara Única de Juruti, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
ajuizada pela ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE JURUTI
e da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Historiando os fatos, a parte requerente ingressou com a ação mencionada, relatando que, na condição de servidora pública municipal, contratou um empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal com a estipulação de que as parcelas seriam registradas em sua folha de pagamento para desconto e repasse.

Aduziu que o Município requerido efetuou o regular desconto de seus vencimentos, porém não repassou os valores ao banco conveniado.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para para: (i) obrigar o município requerido a promover o imediato repasse dos valores descontados em folha ao banco-credor e abster de atrasar futuros repasses; (ii) obrigar a Caixa Econômica Federal a abster de inscrever o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes uma vez que os atrasos nos pagamentos decorreram da inércia exclusiva do município-requerido. No mérito, pleiteia a condenação do município requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, tudo acrescido de juros e correção monetária.

A Caixa Econômica Federal contestou a inicial, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido em relação a contestante.

O Município apresentou defesa pugnando pela improcedência da inicial.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e no mérito, julgou pela improcedência dos pedidos de dano material e dano moral. Eis os trechos pertinentes da sentença recorrida:

“(...)
No caso dos autos, a parte autora não comprovou ter sofrido qualquer prejuízo (ex: pagamentos indevidos ou em duplicidade), ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual não restou comprovado o alegado dano material.

(...)

A(s) falha(s) do município-requerido em repassar tempestivamente o(s) pagamento(s), por si só, não é suficiente para configurar danos morais, pois o fato se equipara a mero dissabor. Assim, a indenização seria devida caso houvesse cobrança indevida ou negativação do nome da parte requerente nos órgãos de protde proteção ao crédito, o que não é o caso. O inadimplemento do município para com a Caixa Econômica Federal não repercutiu na esfera jurídica da parte demandante, vez que este(a) não foi alvo de negativação ou cobranças em virtude da omissão do ente municipal. Repisando melhor o assunto para não deixar qualquer margem para dúvidas: no triângulo negocial do contrato de empréstimo consignado ocorreu o inadimplemento do município para com a Caixa Econômica Federal, esta sim a verdadeira instituição que foi vítima dos atos lesivos praticados pelo ente municipal. Portanto, levando conta a absoluta inexistência de nexo causal ou consequência lesiva decorrente da conduta do município-requerido, o afastamento do dever de indenizar é medida que se impõe (Súmula 385 do STJ).

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 1, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao MPE/MPF para que seja apurada a responsabilidade do gestor municipal pelas reiteradas falhas nos repasses. Sem custas ou honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformada com os termos decisórios, a recorrente

interpôs o presente recurso de Apelação Cível (id nº 14290989).

No recurso, o advogado da parte recorrente enfatiza, em resumo, que não há dúvidas de que o município não cumpriu sua obrigação de repassar os valores à instituição credora, resultando em uma quebra contratual dupla. Isso afeta tanto a relação com a Caixa Econômica Federal quanto com a servidora pública que contratou o empréstimo consignado e estava cumprindo suas obrigações.

Além disso, argumenta que, além de o Município ter sido responsável pelo débito, também não tomou medidas para resolver a situação junto à instituição financeira. Essa omissão evidencia o dano concreto sofrido pela parte recorrente, justificando a condenação do ente ao pagamento de indenização.

Assevera que a falta de repasse do consignado pelo Município causou muitos transtornos à apelante, desde os mais simples, como receber mensagens e ligações, até os mais complicados, como o perigo de ter o nome negativado ou até mesmo ser executada judicialmente.

Afirma que, no caso, a responsabilidade do Município recorrido é objetiva, uma vez que o Estado é responsável pelos atos ou omissões de seus agentes de qualquer nível hierárquico, independentemente de terem agido ou não dentro de suas competências, conforme o art. 37, §6º da Constituição Federal.

Defende que resta comprovado o dano à honra da autora, consubstanciado pela ausência do repasse à instituição financeira, bem como o nexo de causalidade, uma vez que a causa direta e imediata do dano foi o atraso no repasse dos descontos realizados nos vencimentos dos servidores municipais para o pagamento dos empréstimos consignados. Motivo pelo qual o Município deve ser condenado.

Pontua que o dano moral no presente caso se encontra
in re ipsa,
decorrente do próprio fato (negativação do nome da autora).

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento de danos morais e materiais.

Devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE JURUTI
ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (id nº

14290995).

Em redistribuição, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que recebi o recurso no seu duplo efeito, e encaminhei os autos ao Órgão Ministerial para exame e parecer (id nº 14354712).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (
id nº 15018864).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a responsabilidade do ente estatal pelos alegados danos suportados pela autora, a apelante, devido à ausência de repasse, por parte do Município, das parcelas efetivamente descontadas de sua remuneração para o pagamento do empréstimo consignado à Caixa Econômica Federal.

Observe-se que a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, questão que não foi abordada na apelação em análise, restando apenas o Município de Juruti como requerido no processo.

No seu recurso, a apelante busca a reforma da sentença, alegando que o Município de Juruti deveria ser condenado por danos materiais e morais devido à falta de repasse, argumentando que a responsabilidade do ente é objetiva.

A situação discutida nos autos se enquadra na responsabilidade objetiva do Estado, de acordo com a teoria do risco administrativo, conforme previsto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República. O sistema legal, com base na teoria do risco administrativo, estabelece a responsabilidade objetiva para as entidades de direito público quando um terceiro sofre danos decorrentes da ação de seus agentes no exercício de atividades administrativas.

Portanto, a responsabilidade do Estado está presente quando se comprova o fato, o dano e o nexo causal entre a conduta do agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa do agente.

Entendo que a sentença proferida pelo juízo de primeira instância está correta. Conforme observado pelo magistrado singular, a autora não conseguiu comprovar o dano material de maneira satisfatória. De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar os fatos alegados,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com base na análise dos documentos apresentados pela autora na inicial, não foi comprovado que o atraso no repasse das verbas do empréstimo consignado pelo Município à Caixa Econômica Federal tenha efetivamente causado prejuízos à autora. Não houve evidência de cobranças indevidas, pagamentos duplicados, negativação ou qualquer outro tipo de impedimento que tenha causado danos materiais à autora.

Assim, uma vez que a autora não conseguiu comprovar de forma efetiva o dano material, e não se admitindo presunção desse dano, é assertiva a decisão do Juiz de primeira instância.

Outrossim, considerando que não houve a negativação da autora, ora apelante, permanecendo a hipótese apenas no campo das conjecturas e considerando que não houve a comprovação de qualquer outro tipo de cobrança indevida ou constrangimento suportado pela parte, que ultrapasse o mero aborrecimento. Nesse sentido, não restou demonstrado que o atraso no repasse das verbas do empréstimo consignado tenha causado ofensa ou violação à dignidade ou à moral da recorrente.

Nesse sentido colaciono os precedentes da jurisprudência pátria:

CONSIGNADO. ATRASO DO MUNICÍPIO NO REPASSE DO MONTANTE DESCONTADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOTIFICAÇÃO DE QUE HAVERIA APONTAMENTO RESTRITIVO. MERO ABORRECIMENTO. NÃO CARACTERIZADO DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
(...) (TRF-3 - RI: 00107193020164036315 SP, Relator: JUIZ(A) FEDERAL FABIO IVENS DE PAULI, Data de Julgamento: 28/10/2020, 15ª TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial DATA: 11/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE PARCELA REFERENTE À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ATRASO PELO MUNICÍPIO DE REPASSE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO VALOR DESCONTADO EM CONTRACHEQUE. AVISOS DE COBRANÇA PELA CEF E NOTIFICAÇÃO PELO SERASA EXPERIAN PARA REGULARIZAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO E DE FEVEREIRO. NEGATIVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO
. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. GRAVE PERTURBAÇÃO ANÍMICA. AUSÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 80000729520178050208, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE REPASSE DO MUNICÍPIO DOS DESCONTOS SALARIAS À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ATO OMISSIVO. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A COBRANÇA DOS VALORES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIADE ABALO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA.
MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. PROVIMENTO DO APELO. – Cumpre registrar que, em tema de responsabilidade civil do Estado, é cediço que o ente público responde, em regra, objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, consoante previsão do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A exceção à regra, entretanto, consiste na responsabilização das pessoas jurídicas de direito público por atos omissivos, casos nos quais se exige do prejudicado a comprovação da existência do dano, o nexo de causalidade com a conduta omissiva administrativa, bem como a demonstração da culpa pelo fato do serviço, ou seja, da falha na

prestação de determinado serviço público.– Para que se reste configurado o dano moral, é necessária a demonstração de uma situação que inflija no autor uma dor profunda, e não um mero dissabor, causado pelos transtornos do dia a dia. Logo, as cobranças indevidas em decorrência de ausência de repasse pelo Ente Municipal dos valores descontados em folha de pagamento não dão ensejo à responsabilização civil, tratando-se de mero aborrecimento, até mesmo porque não houve a negativação do nome da autora tampouco a publicidades das cobranças. (TJ-PB

00071598420118150011 PB, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, 2ª Câmara Especializada Cível)

Por fim, destaco que o processo de número 0003476-54.2019.8.14.0086, mencionado na petição de id nº 14347459, que guarda semelhança com o caso em apreço por possuir o mesmo objeto e o mesmo município recorrido, não justifica a prevenção da Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Além disso, o processo mencionado não pode ser usado como precedente para este caso, uma vez que, conforme ressaltado pela eminente relatora naqueles autos, de fato houve comprovação da negativação do nome da parte, o que justificou o direito à indenização pelo ilícito, o que não ocorreu neste caso.

Portanto, considerando que a autora/apelante não conseguiu comprovar os danos materiais e morais alegados, a sentença de primeira instância que julgou improcedentes os pedidos iniciais está correta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
dou-lhe desprovimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/10/2023